Tribunal: STF
Processo: Rp 1133
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-31
Data de publicação: 1984-05-31

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. ART. 97, § 1º DA LEI FUNDAMENTAL. DECRETO Nº
19.781/79, DE MINAS GERAIS, ART. 19 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. SUA
INCONSTITUCIONALIDADE.
FIXANDO O ART. 19 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO DECRETO Nº 19.781/79 NORMA
QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL MORALIZADOR DE CONCURSO
PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO, O QUAL SE
INSERE NO ART. 97 E SEU § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAIS
PRECEITOS REGULAMENTARES - QUE SEQUER ENCONTRAM RESPALDO NA LEI
REGULAMENTADA (LEI 7.452/78)-, HÃO DE SER DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS.